Tribunal: TJMT
Processo: 0005167-13.2017.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005167-13.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILTON MASSATOSHI SHIRAISHI - CPF: 078.639.608-35 (APELADO), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005167-13.2017.8.11.0004

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMODATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Os depósitos mensais em favor da parte autora indicam a existência do contrato de locação verbal firmado entre as partes, o que implica na procedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005167-13.2017.8.11.0004

APELANTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES

APELADO: WILTON MASSATOSHI SHIRAISHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
Onelia Francisca Guimarães
, de sentença que julgou procedente a Ação de Despejo ajuizada por
Wilton Massatoshi Shiraishi
, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias e condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 16.014,27 (dezesseis mil, catorze reais e vinte e sete centavos).

Argui a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que a prova documental não é bastante para comprovar a locação do imóvel. Assevera que no caso houve cessão não onerosa do imóvel em razão do vínculo parentesco do autor apelado com os filhos da apelante.

Requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Despejo.

Contrarrazões (id 25048990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020